Tribunal: TJMT
Processo: 1020150-36.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020150-36.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), DEBORA OLIVEIRA MARTINS (AGRAVADO), DEBORA OLIVEIRA MARTINS - CPF: 538.118.441-72 (AGRAVADO), DARGILAN BORGES CINTRA - CPF: 876.457.691-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – VALORES RELATIVOS A CONTRATO QUE NÃO FOI OBJETO DA DEMANDA INCLUÍDOS NOS CÁLCULOS – ALEGAÇÃO INFUNDADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONSTATADO – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS DA CONTADORIA JUDICIAL – CÁLCULOS ARITMÉTICOS – DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
RECURSO NÃO PROVIDO
–
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

É infundada a arguição de excesso de execução se são objeto da demanda todos os contratos cujos descontos estão computados nos cálculos.

Quando a parte discorda de questão de mérito e não dos cálculos, não há esclarecimentos a serem prestados pela contadoria judicial.

É desnecessária a liquidação de sentença se o cumprimento depende apenas de cálculos aritméticos.

Fica prejudicado o Agravo Interno interposto contra o indeferimento do efeito suspensivo em Agravo de Instrumento se o mérito deste último já foi apreciado por decisão colegiada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1020150-36.2022.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente o Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos e homologou o cálculo da contadoria judicial.

O agravante alega excesso de execução pois apenas o contrato de cartão de crédito foi objeto da demanda e no entanto os valores relativos ao empréstimo também foram incluídos no Cumprimento de Sentença.

Aduz que na Impugnação apresentou a quantia que entende devida mas o juízo de origem não retornou os autos à contadoria judicial para verificação, como determina o art. 477 do CPC.

Argumenta que teve cerceado o seu direito de obter resposta quanto aos pontos de discordância, o que seria imprescindível para o deslinde da controvérsia.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 146295189).

Contraminuta no ID. 147542683.

Agravo Interno interposto pelo ora agravante contra a decisão liminar no ID. 148666175.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar será analisada em conjunto com o mérito.

O agravante alega excesso de execução uma vez que apenas o contrato de cartão de crédito era objeto da demanda e no entanto no Cumprimento de Sentença a autora (agravada) incluiu as parcelas descontadas do empréstimo consignado.

Na inicial constou o seguinte:

A Requerente, ao receber seus proventos, notou que estavam sendo descontados de seu contracheque valores referentes a um suposto uso de
cartão de crédito/consignação
que desconhecida por completo.

Sem saber do que tais cobranças se tratavam, a Requerente solicitou um demonstrativo de cálculo de folha-ficha financeira, na qual pode notar diversas cobranças realizadas pelo Requerido das quais desconhece uma a uma.

Excelência, a Requerente jamais realizou qualquer contrato de cartão de crédito/consignação com o Requerido, sendo tais cobranças completamente ilícitas.

(...)

Já se passaram mais de 01 (um) ano e a Requerida continua a cobrar pelos serviços nunca contratados, apesar das reiteradas tentativas da Autora em cancelar tal cobrança.

Até junho de 2015 a Requerente já pagou, em média, pelo absurdo de R$19.054,80
(dezenove mil e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos), referente às cobranças indevidas dos serviços.
(ID. 13158919, sem grifos no original).

Os holerites anexados ao processo mostram dois descontos realizados mensalmente pelo Banco Pan, denominados “cartão de crédito” e “consignação”, ou seja, a exata nomenclatura indicada pela autora, e a soma deles é de aproximadamente R$19.000,00, o mesmo montante por ela apontado.

Os pedidos foram formulados nestes termos (ID. 13158919, pág. 14, sem grifos no original):

a) Seja, liminarmente, concedida inaudita altera partes a fim de
determinar o cancelamento das cobranças indevidas relativas aos serviços jamais contratados (cartão de crédito/consignação),
sob pena de multa diária, caso haja o descumprimento da ordem judicial de Vossa Excelência, no valor a ser arbitrado por este r. juízo;

(...)

g) O
cancelamento das cobranças indevidas relativas aos serviços jamais contratados (cartão de crédito/consignação)
;

Portanto, é evidente que o contrato de empréstimo consignado também foi objeto da lide e deve integrar o Cumprimento de Sentença.

O agravante argui ainda que contestou os cálculos da contadoria judicial, mas os autos não foram remetidos para que o contador fizesse os esclarecimentos pertinentes.

A primeira planilha foi apresentada em 17/08/2022 e as partes intimadas a se manifestarem (IDs. 92797576 e 92863219).

O agravante aduz que “
a z. contadoria Judicial, soma em seus cálculos o valor referente à “ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM FOLHA POR CARTÃO DE CRÉDITO”, e também considera de forma equivocada “ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM FOLHA POR CONSIGNADO”
”, e pediu “
a remessa dos autos para Contadoria Judicial, para que efetue novos cálculos, excluindo o valor referente ao Empréstimo Consignado”
(ID. 94372237).

A agravada concordou com os valores trazidos pelo contador (ID. 94435485).

Em seguida foi julgada improcedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e determinada a atualização do débito para que fossem computados os encargos descritos no §1° do art. 523 do CPC, atualizado o
quantum
devido e abatido o que havia depositado em 08.06.2022 (decisão ora recorrida).

A contadoria juntou a planilha e as partes foram intimadas a esse respeito. A agravada anuiu com os dados ali expostos; o agravante discordou e informou a interposição deste AI (IDs. 95251384, 95290759, 96859152 e 96148379).

Como se vê, os litigantes se pronunciaram sobre os dois cálculos, e não era preciso que o contador prestasse esclarecimento ao agravante sobre a abrangência da demanda, pois se trata de questão de mérito e não se relaciona ao serviço por ele executado. Cumpre ao juízo de origem a resposta, como ocorreu.

Além disso, cuida-se somente de cálculos aritméticos, o que dispensa a liquidação da sentença (art. 509, §2º, do CPC).

Em virtude deste julgamento, fica prejudicado o Agravo Interno interposto contra o indeferimento da liminar.

Posto isso,
nego provimento ao Agravo de Instrumento e julgo prejudicado o Agravo Interno
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022